Tribunal: STF
Processo: HC 222965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiane Trindade Silva em favor de Gabriel de Oliveira Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 769.076/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 12)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, reconheceu a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e reduziu a reprimenda para um ano e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (eDOC 11)



    Alega a impetrante que seria desproporcional a aplicação do regime inicial semiaberto (p. 13) e que o juízo de piso teria reconhecido a presença dos requisitos para converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direito. (p. 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime aberto e substituída por restritivas de direito.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 220.197, que impugnava a decisão monocrática mantida pelo ato coator, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Por trazer o presente writ a reiteração dos pedidos do HC 220.197, adoto as razões que nele expendi para denegar a ordem.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Registre-se que a quantidade de droga já foi utilizada para majorar a pena-base, sendo, portanto, inadmissível nova aferição para modular a aplicação do redutor, sob pena de bis in idem, nos termos do decido no ARE 666.334.



    Passo ao redimensionamento da pena.



    A pena-base parte de 5 anos e 10 meses de reclusão mais 510 dias-multa, pela aferição desfavorável da quantidade de droga. Na segunda fase, retorna ao mínimo legal, diante da atenuante da menoridade. Na última etapa, preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diminuo-a em 2/3, resultando definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão mais 167 dias-multa.



    O regime semiaberto fica mantido.



    Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis a análise das circunstâncias judiciais, o modo intermediário é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "b", c/c art. 59 do CP”. (eDOC 13, p. 3)



    A sentença condenatória assim analisou as circunstâncias judiciais: 



    “Na primeira fase, embora primário, consoante a inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. Assim, considerando a natureza e quantidade de droga apreendida (cocaína com peso bruto de 56,73g), aumento a pena base em 1/6, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão de sua situação econômica”. (eDOC 3, p. 10)



    “Tocante ao regime da pena, em que pese as circunstâncias judiciais serem positivas, observando a quantidade e qualidade de droga apreendida, situação que evidencia gravidade em concreto da conduta, fixo regime semiaberto para início do cumprimento da pena”. (eDOC 3, p. 11)



    A jurisprudência desta Corte reconhece que a circunstância judicial desfavorável da quantidade e natureza da droga é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a natureza e quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 217.911 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente